Tribunal: STF
Processo: AI 489405
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: intempestividade: interposição do
recurso via fac-símile (fax), no prazo regimental, mas protocolado o
 original do recurso após o decurso do prazo adicional de cinco dias
 previsto no artigo 2º, caput, da L. 9800/99